Tribunal: TJMT
Processo: 1025786-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025786-51.2020.8.11.0000
Agravo no 1025786-51.2020.811.0000
Agravante: Sergio Candido da Silva
Agravado: Antonio Carlos Albert rep. por seu procurador Osvaldo Antonio Rolim da Silva
Agravo interposto pelo requerido Sergio Candido da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste.
AÇÃO: Despejo no 1005487-39.2020.811.0037, proposta por Antonio Carlos Albert rep. por seu procurador Osvaldo Antonio Rolim da Silva, em face de Sergio Candido da Silva, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu liminar de desocupação do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 dias, mediante caução no valor equivalente a 03 meses de aluguel.
Invoca o principio da dignidade humana e alega, em síntese, ser portador de doença grave (câncer, descoberto em 16.3.2018) e estar em tratamento especial.
Argui que em razão do tratamento dispendioso, inclusive, feito em São Paulo, teve de vender parte de seus bens e realizar empréstimos, bem assim que a ordem de despejo, na atual circunstância, importa em ônus desproporcional.
Invoca ainda a situação de pandemia vivenciada e argui já ter pago os meses de outubro/2019, bem como de junho e agosto de 2020, que estão sendo cobrados duplamente, e também os meses vincendos, posteriores à propositura da ação, ou seja, outubro e novembro de 2020.
Após pugnar pelo deferimento de efeito suspensivo, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.
Intimado a fazer o preparo em dobro, o agravante cumpriu a determinação.
É o relatório.
Decido.
Busca Sergio Candido da Silva, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que na Ação de Despejo proposta por Antonio Carlos Albert rep. por seu procurador Osvaldo Antonio Rolim da Silva, deferiu liminar de desocupação do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 dias, mediante caução no valor equivalente a 03 meses de aluguel.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E o risco de dano grave resta demonstrado.
Sucede que além da situação de grave problema de saúde vivenciada pelo aqui agravante, ainda pesa a argumentação, pendente de análise na origem, de que foram feitos pagamentos que não foram abatidos na divida da locação.
Também ainda há alegação, que precisa ser melhor avaliada, inclusive, na origem, sobre eventuais outros pagamentos, posteriores a propositura ação.
Importante consignar que a questão do grave problema de saúde relatado pelo aqui agravante já foi arguida na contestação e está no aguardo de análise do juízo de origem.
Oportuno realçar que tratam-se de questões – eventuais pagamentos e grave problema de saúde enfrentado pelo aqui agravante – que desafiam melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Isso posto, concede-se o efeito suspensivo.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator